Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTACULO. SUBTRAÇÃO DE BENS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. IMPRECISÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu, reconhecida na r. sentença, pois os elementos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não formam um conjunto probatório coeso da autoria delitiva.
2. O acervo probatório dos autos é duvidoso e insuficiente para embasar um decreto condenatório, atraindo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso desprovido.